Tribunal: TJSP
Processo: 1501327-54.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 33, da Lei no 11.343/06, no artigo 329, no artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, e artigo 129, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença que condenou o acusado por todos os delitos a ele imputados, à exceção do crime de lesão corporal de natureza leve. Recursos da acusação e da defesa. 1. Quadro

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 33, da Lei no 11.343/06, no artigo 329, no artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, e artigo 129, "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Sentença que condenou o acusado por todos os delitos a ele imputados, à exceção do crime de lesão corporal de natureza leve. Recursos da acusação e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelos delitos aos quais foi condenado. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Manutenção da absolvição quanto ao delito de lesão corporal prevista no "caput", do artigo 129, do Código Penal. 3. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes e reincidente. 4. Sanção que comporta majoração. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para o fim de aumentar a pena-base do delito de tráfico de drogas. Apelo do réu desacolhido.